Tribunal: TJMT
Processo: 1003479-19.2019.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003479-19.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INACIO DE SOUZA - CPF: 353.220.391-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003479-19.2019.8.11.0007

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA AUTORA - EXCESSO DE FORMALISMO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Considera-se excesso de formalismo a extinção da ação fundada em determinação de juntada de comprovante de residência em nome da parte autora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003479-19.2019.8.11.0007

Apelação nº 1003479-19.2019.8.11.0007

Apelante:
Inácio de Souza

Apelado:
Banco BMG S.A.

6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Inácio de Souza.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta pelo apelante.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito e condenou o autor ao pagamento de custas processuais, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 54955046
)
: afirma que apresentou declaração de residência, comprovante de endereço em nome de terceiro e comprovante de domicílio eleitoral, mas que os documentos não foram aceitos pelo juízo
a quo
. Alega que resta suficientemente comprovado o vínculo do autor com a comarca e não há motivos para questionar a competência do juízo.

Sustenta que a exigência de comprovante de endereço em nome do autor viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como as determinações previstas pelo código consumerista.

Assevera que juntou comprovantes de residência em nome de terceiros, porque no imóvel em que reside as faturas referentes a serviços essenciais, como água e energia elétrica, não estão em seu nome.

Defende a reforma da sentença, porquanto a exigência do documento em nome da autora configura excesso de formalismo.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja recebida a petição inicial.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 54955051).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003479-19.2019.8.11.0007

Apelação nº 1003479-19.2019.8.11.0007

Apelante:
Inácio de Souza

Apelado:
Banco BMG S.A.

6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

VOTO

Apelação interposta por
Inácio de Souza
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em desfavor de
Banco BMG S.A.

Verifica-se que a ação foi ajuizada em 07.08.2019 (Id. 54955000).

O autor trouxe a indicação de que reside no município de Alta Floresta, bem como comprovante de residência no mesmo sentido em nome de terceiro (Id. 54955005).

Na sequência, o juízo
a quo
determinou a emenda à inicial para comprovar domicílio na comarca de Alta Floresta, sob pena de indeferimento da petição inicial (Id. 54955030).

A emenda à inicial fora apresentada desacompanhada da documentação e com argumentação no sentido de ser desnecessária a juntada de comprovante de residência em nome da autora, sob pena de excesso de formalismo (Id. 54955037).

Posteriormente, o autor juntou documentação referente ao domicílio eleitoral, com indicação de que reside no município de Alta Floresta (Id. 54955043).

Sobreveio sentença de indeferimento da petição inicial (Id. 54955044).

A controvérsia, portanto, está em saber se é caso de reforma da sentença de indeferimento da petição inicial.

O apelo da autora gira em torno apenas da alegação de desnecessidade de juntada do comprovante de residência.

Com relação à matéria, a orientação desta e. Corte é no sentido de que a extinção da ação sob esse fundamento configura excesso de formalismo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 320 E 321 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - DISPENSABILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, lastreada na falta de apresentação de comprovante de residência no nome do autor, afigura-se excesso de rigorismo
, porquanto, além de não constituir requisito da petição inicial, a parte colacionou aos autos, a autora colacionou aos autos uma fatura de energia elétrica em nome de terceiros, bem como uma Declaração de Residência, noticiando que reside no endereço da fatura; documentos estes hábeis para o fim colimado” (TJMT, AP 1000314-27.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INDENIZAÇÃO – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça
” (TJMT, AP 1001738-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça”
(TJMT, AP 1001741-18.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço atualizado, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88
” (TJMT, AP 1001746-40.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

Dessa forma, considera-se excesso de formalismo a extinção da ação fundada em determinação de juntada de comprovante de residência em nome da parte autora.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença, receber a petição inicial e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020